Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703732-78.2019.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ANTONIO NICOLAU RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por José Maria da Cunha em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme IDs 18688254 e 18688255, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não tem repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF